Tribunal: TJSP
Processo: 2144824-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Exclusão de postagens inseridas pelo corréu, relacionadas ao autor, junto ao aplicativo FACEBOOK - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e difamatório das postagens inseridas, com relação ao autor/agravado (Magistrado integrante dos quadros deste E. Tribunal de Justiça) e que extrapolam mera insatisfação com a atividade jurisdicional - Medida passível de ser cumprida pela recorrente e que não implica em ofensa ao exercício da liberdade de expressão – Precedentes desta Câmara – Valor da multa diária (R$ 10.000,00) que comporta redução para R$ 1.000,00, limitado a trinta dias, conforme já determinado no despacho inaugural - Decisão reformada apenas para este fim – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144824-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Exclusão de postagens inseridas pelo corréu, relacionadas ao autor, junto ao aplicativo FACEBOOK - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e difamatório das postagens inseridas, com relação ao autor/agravado (Magistrado integrante

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS – TUTELA DE URGÊNCIA – Parcial deferimento – Exclusão de postagens inseridas pelo corréu, relacionadas ao autor, junto ao aplicativo FACEBOOK - Cabimento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC - Teor ofensivo e difamatório das postagens inseridas, com relação ao autor/agravado (Magistrado integrante dos quadros deste E. Tribunal de Justiça) e que extrapolam mera insatisfação com a atividade jurisdicional - Medida passível de ser cumprida pela recorrente e que não implica em ofensa ao exercício da liberdade de expressão – Precedentes desta Câmara – Valor da multa diária (R$ 10.000,00) que comporta redução para R$ 1.000,00, limitado a trinta dias, conforme já determinado no despacho inaugural - Decisão reformada apenas para este fim – Recurso parcialmente provido.